Tribunal: TJDFT
Processo: 0704718-38.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO). PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria da infração penal imputada ao réu, deve ser mantida a condenação, devendo ser afastada a tese de insuficiência probatória.
2. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da ofendida tem especial relevância probatória, em razão de tais delitos serem comumente praticados na esfera da convivência íntima e em situação de vulnerabilidade.
3. O crime de ameaça é um delito formal, não exigindo resultado naturalístico, tampouco ânimo calmo e refletido, sendo, portanto, dispensável o intuito de concretizar o mal prometido, bastando tão somente que a vítima se sinta atemorizada.
4. Mantém-se o quantum da indenização a título de danos morais, quando a quantia imposta na sentença se mostra proporcional. Valor mínimo para a compensação pelo dano moral sofrido mantido em 400,00 (quatrocentos) reais.
5. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, bem como na presença de circunstância agravante, consoante entendimento consolidado no STJ.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a pena para 1 (um) ano e 10 (dez) dias de detenção.